Tribunal: TJDFT
Processo: 0726928-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO. NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO A PARTIR DA DATA DO SEU COMETIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. CONCURSO FORMAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. EMPREGO DA PENA UNIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. Nos casos em que o apenado não tenha cumprido 2/3 da pena referente ao crime impeditivo, a partir do cometimento deste, inviável a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023 aos crimes não impeditivos, haja vista o não preenchimento do requisito trazido no artigo 9o, parágrafo único.
3. Somente é possível o apenado começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento deste. Inviável considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal para a concessão do indulto/comutação aos crimes não impeditivos.
4. Em relação às condenações por crimes não impeditivos (roubo) em concurso formal com crimes impeditivos (corrupção de menor), este Tribunal de Justiça ostenta entendimento de que não se pode considerar o concurso formal para determinados institutos penais e de execução e desconsiderá-lo para outros, em verdadeira combinação de concursos.
5. Recurso desprovido.